Tribunal: TJMT
Processo: 1041345-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041345-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUANI RODRIGUES BRITO - CPF: 035.056.451-50 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1041345-45.2020.8.11.0001

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): LUANI RODRIGUES BRITO

Recorrido(s): AGUAS CUIABA S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE IMÓVEL FECHADO E RECEBIMENTO DE FATURAS ABUSIVAS E INDEVIDAS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – HISTÓRICO DE LEITURAS QUE DEMONSTRA AUSÊNCIA DE CONSUMO E PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO – TESE DE FRAUDE NÃO COMPROVADA PELA PROMOVIDA – COBRANÇAS E INSCRIÇÃO INDEVIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a concessionária efetua cobranças abusivas e indevidas mesmo enquanto o imóvel de propriedade da promovente encontra-se fechado, tal fato configura falha na prestação do serviço, principalmente porque houve inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ante as cobranças indevidas, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, PROPONHO por:

1.

AFASTAMENTO
da preliminar;

2.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados pela parte autora, com fulcro no art. 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo e a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte autora, com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual;

3.

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos específicos nos valores de

PROPONHO POR DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS ESPECÍFICOS NOS VALORES DE R$ 166,65 (CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), DATA DE 29/09/2018 E R$ 2.421,68 (DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) DATA DE 29/10/2018
;

4.

RECONHECER
os danos morais de responsabilidade da parte ré e
CONDENÁ-LA
, ao pagamento de indenização à parte autora, que PROPONHO arbitrar no valor de
R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir da prolação desta sentença.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente recorreu visando à majoração da indenização por dano moral, de modo que devidamente comprovado o ato ilícito consistente em cobrança indevida de faturas de água.

A promovente informou na inicial que é titular da matrícula 495213-8, sendo que o imóvel se encontra fechado devido a problemas estruturais e, mesmo assim, recebeu faturas abusivas e indevidas, as quais ocasionaram a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Acerca da alegação de que o imóvel estava fechado, o próprio histórico de leituras apresentado pela promovida demonstra que durante vários anos não houve consumo de água no local, sendo que em outros meses estava sendo realizado o pagamento de valor mínimo. Por outro lado, apesar da concessionária de água informar que houve fraude no hidrômetro, não junta documentos comprobatórios suficientes, mas apenas ordens de serviço unilaterais.

O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, motivo pelo qual, entendeu por declarar a inexistência dos débitos e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A simples cobrança indevida não gera o dever de indenizar a título de dano moral, porém, se a consumidora comprova que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, resta configurado o dever de indenizar.

Isto porque, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n° 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022